Tribunal: TJMT
Processo: 1031593-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1031593-13.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[HENRIQUE DA CUNHA TAVARES - CPF: 083.390.707-70 (ADVOGADO), MINERACAO VALE DO RIO PARDO LTDA - CNPJ: 21.261.626/0001-21 (EMBARGADO), ROBERTA DE NADAI SCARAMUSSA MARTINS - CPF: 100.218.027-93 (EMBARGADO), GRANBLACK COMERCIO DE GRANITO LTDA - CNPJ: 10.465.729/0001-97 (EMBARGANTE), ELPIDIO DAROIT - CPF: 213.530.509-04 (EMBARGANTE), HENRIQUE ALVARENGA SILVA - CPF: 751.016.026-04 (EMBARGANTE), CRISTIANE DAROIT - CPF: 819.574.321-87 (EMBARGANTE), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), RENATA BRETAS OMAIS - CPF: 817.785.701-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra decisão que revogou tutela antecipada, sob a justificativa de que ainda há discussão pendente em outro processo sobre o descumprimento ou não do contrato.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se os aclaratórios buscam apenas a rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. O voto exarado foi categórico ao fundamentar a revogação da tutela antecipada, considerando a existência de litígio pendente em outra ação sobre o descumprimento do contrato.
4. A decisão embargada não se reveste de qualquer vício que justifique a oposição de embargos de declaração, sendo incabível seu uso para mera rediscussão da matéria.
5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que embargos de declaração não constituem meio hábil para reexaminar a causa, salvo nas hipóteses estritamente previstas no art. 1.022 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração somente são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.”

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
1031593-13.2024.8.11.0000

EMBARGANTE:
MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA e OUTROS

EMBARGADO:
GRANBLACK COMÉRCIO DE GRANITO LTDA e OUTROS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração, opostos por
MINERAÇÃO VALE DO RIO PARDO LTDA e OUTROS
, contra o acórdão de Id. 266203754, que à unanimidade, deu provimento ao recurso, revogando a decisão que deferiu a tutela antecipada.

Em suas razões, aduz o embargante contradição, ao argumento de que “
o v. acórdão, manifestamente, incorre em omissão, ao deixar de mencionar o contrato que previa a transferência de quotas sociais, suas condições e termo, incorrendo, ainda, em erro material que acaba por, via de consquência, determinando a nulidade do mesmo, ao condicionar o feito em análise a feito distinto, com objetos e causas de pedir baseadas em contratos diversos, embora envolvendo as mesmas partes”.

Pontua ainda que “
n
ão considerar o contrato e termo aditivo que previam expressamente a devolução das quotas sociais após a concessão da lavra
;
Vincular indevidamente a devolução das quotas a um contrato de arrendamento discutido em outro processo
, caracterizando um
julgamento extra petita
”.

Diante disso, requer que os embargos sejam
conhecidos e providos
, para suprir as omissões e contradições apontadas, possibilitando a modificação do julgado nos termos do § 4º do art. 1.024 do CPC/15.

Foram apresenta as contrarrazões, em síntese pelo desprovimento recursal.

É o relatório.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

É cediço que os aclaratórios constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, do CPC.
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.489, § 1o.”

Embora alegue existir contradição, omissão ou obscuridade no julgado, verifica-se que os aludidos vícios não estão presentes na decisão recorrida.

Isso porque, o voto exarado foi categórico ao pontuar a revogação da decisão singular, uma vez há ainda discussão em outro processo sobre o descumprimento ou não do contrato (
1027449-93.2024.8.11.0000
).
Outrossim,
a suspensão da decisão que deferiu a tutela antecipada, não se enquadra em extra petita, sendo o argumento um completo contrassenso.

A
míngua do estabelecido, as alegações do embargante são muito mais fruto da inconformidade pelo fato de a decisão recorrida não ter sido proferida segundo o ângulo jurídico que mais lhe atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio de aclaratórios, buscando o Recorrente, por meio destes, em verdade, o reexame da matéria e a adequação do julgado aos seus interesses, o que não se admite.

A jurisprudência:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO RESCISÓRIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA
.
1. Os embargos de declaração, recurso de manejo limitado, são cabíveis tão somente nas restritas hipóteses expressamente previstas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: (a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (b) suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e, (c) corrigir erro material. 2. A contradição que autoriza o manejo dos declaratórios é tão somente a interna, qual seja, a que se possa eventualmente verificar entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão ou sentença.
3.
É inadmissível o manejo dos aclaratórios para rediscutir as questões já decididas no acórdão embargado. 4. Embargos rejeitados
.

(STJ - EDcl na AR: 4751 CE 2011/0190461-1, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 27/11/2019, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 02/12/2019
).
– Negritei.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, ante a inexistência de vícios e o nítido propósito de rediscussão da matéria.

Ao arremate, advirto a parte de que novo recurso resultará na incidência de multa, conforme alhures descrito no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025